Tribunal: TJDFT
Processo: 0700656-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. MATEMÁTICA. EDITAL No 53/2023-SEE/DF. CONTRATAÇÃO. INDEFERIMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade. Da mesma forma, não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Súmula no 266/STJ).
2. A Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, estabelece nos artigos 10 e 21 as cargas horárias mínimas para os cursos em nível superior de licenciatura e de formação pedagógica para graduados não licenciados, respectivamente.
3. Tendo em vista que o título de tecnólogo equivale ao de graduação, deve ser observado o art. 21 da Resolução CNE/CP no 2/2019, que exige carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas para os cursos de formação pedagógica destinados a graduados não licenciados.
4. Apelação conhecida e provida.